Tribunal: STF
Processo: RE 529080
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRO LABORE DE 
   ÊXITO. LEI 7.711/88. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO 
   LEGAL. IMPOSSIBILIDADE EXTENSÃO DE VANTAGEM. SÚMULA 339 DO STF.
I - 
   A controvérsia sobre o pagamento da vantagem denominada "pro labore 
   de êxito", prevista na Lei 7.711/88, situa-se em contencioso 
   infraconstitucional. Precedentes.
II - Em face de omissão legal, 
   não cabe ao Poder Judiciário conferir extensão de vantagem a 
   servidores não contemplados na lei. Incidência da Súmula 339 do STF.
   Precedentes.
III - Agravo regimental desprovido.